Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE RECOMPENSA. MILHAGEM. PONTOS EXPIRADOS. REVALIDAÇÃO DAS MILHAS EXPIRADAS. MULTA DIÁRIA. VALOR NÃO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se de recurso (ID 25411869) interposto pelo 1o réu (Banco Itaucard) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, à obrigação de promoverem a restituição e validação de 108.630 acumuladas, para o “Programa AAdvantage”, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de conversão em perdas e danos.
3. Nas razões recursais, alega a impossibilidade de restituir e validar os pontos no cartão da autora/recorrida, devendo a obrigação ser cumprida pela 2a ré American Airlines. Sustenta que o valor da multa fixada carece de razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reativação das milhas, bem como afastar a multa por eventual descumprimento e, subsidiariamente, converter a obrigação em perdas e danos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A mera alegação de impossibilidade de cumprimento não desobriga o 1o réu/recorrente de cumprir o que fora determinado na sentença se, à toda evidência, existem meios de reparar o dano causado.
6. A fixação de multa diária em caso de descumprimento tem como finalidade sancionar e compelir o devedor a adimplir sua obrigação de fazer, nos termos do art. 52, inc. V da Lei n. 9.099/95.
7. No caso, o valor da multa diária arbitrada pelo juízo de origem (R$200,00 até o limite de R$ 5.000,00), em caso de descumprimento da obrigação de restituir e validar as milhas adquiridas no cartão da autora/recorrida, se afigura razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
8. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos mencionados pelo 1o réu/recorrente para fins de prequestionamento.
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.